Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705282-87.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RENATO RODRIGUES LEMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. INCÊNDIO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o acusado decidiu intencionalmente provocar o incêndio, não há que se falar em desclassificação do crime para sua modalidade culposa ou para o delito de dano. 2. Se o réu resiste à prisão, empregando força física contra os policiais responsáveis pelo flagrante, caracterizado está o crime de resistência. 3. Mantém-se as penas aplicadas se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelece sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação dos delitos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 20 e 250, ambos do Código Penal, asseverando que a caracterização do erro de tipo impede a sua condenação pelo crime de incêndio doloso, sendo pertinente a desclassificação para a modalidade culposa ou para o delito de dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 20 e 250, ambos do CP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Em análise atenta dos autos, verifico que a materialidade e a autoria de ambas as infrações (incêndio e resistência) restaram sobejamente demonstradas por todas as provas juntadas aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial (ID 24362643) e pelo Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local (ID 24365376), tudo em sintonia com a prova oral colhida” (id 26556426, pág. 3). E, ainda, nos termos do item 1 da ementa acima: “Comprovado nos autos que o acusado decidiu intencionalmente provocar o incêndio, não há que se falar em desclassificação do crime para sua modalidade culposa ou para o delito de dano.” Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012